Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701977-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA E DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE E ORGAOS VINCULADOS LTDA AGRAVADO: WS DISTRIBUIDORA DE CARNES E ACOUGUE EIRELI - ME, GUE VEICULOS LTDA - ME, IVO HENRIQUE DE ALMEIDA FILHO, WALLACE SOARES BANDEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA E DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE E ÓRGÃOS VINCULADOS LTDA - CICOOB em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Execução no 0706359-08.2018.8.07.0006, reconheceu a limitação da responsabilidade da agravada, Gue Veículos Ltda, ao valor do bem dado em garantia, desconstituindo o bloqueio dos valores encontrados na conta corrente da agravada e determinando a expedição de alvará em seu nome. Decisão em ID 14005061, deferiu o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada que determinou a liberação dos valores bloqueados. Ofício do Juízo de origem em ID 14270341, informando a retratação da decisão agravada. Contrarrazões da agravada WS DISTRIBUIDORA DE CARNES E AÇOUGUE EIRELI – ME em ID 14502582, alegando que a decisão agravada não tem o condão de afetar a esfera patrimonial da agravada e pugnando pelo prosseguimento do recurso. Contrarrazões da agravada GUE VEÍCULOS LTDA em ID 15853004, alegando, preliminarmente, a incompetência desta Primeira Turma Cível para julgar o presente Agravo de Instrumento, bem como a perda do objeto do recurso, tendo em vista a retratação da decisão agravada. No mérito, pugna pelo não provimento do Agravo. Junta documentos. Contrarrazões do agravado IVO HENRIQUE DE ALMEIDA FILHO em ID 16061692, pugnando pelo não conhecimento do recurso, haja vista o juízo de retratação exercido pelo Juízo de origem. Caso o recurso seja conhecido, requer o não provimento. Despacho em ID 16243619, intimando a agravante para se manifestar sobre os documentos juntados nas contrarrazões da agravada GUE VEÍCULOS LTDA, o qual foi respondido pela petição em ID 16243619. Alega a agravante que não houve a perda superveniente do objeto do recurso, uma vez que objeto do presente Agravo de Instrumento é a restituição dos valores bloqueados, que foram indevidamente levantados pela empresa agravada. Tece outras considerações e, ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso. É o breve relatório. DECIDO. Em que pese a informação de que houve o levantamento dos valores pela agravada GUE VEÍCULOS LTDA, porquanto não houve tempo hábil para o cumprimento da decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, o Juízo de primeiro grau revogou a decisão agravada e determinou a restituição dos valores levantados (ID 15854074). Portanto, considerando que o juízo a quo se retratou, entendo que o presente recurso perdeu seu objeto, restando prejudicado. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER o recurso. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 1 de junho de 2020 13:48:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador